Tribunal: STF
Processo: ARE 1411228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REGISTRO NO CONSELHO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (CORE) contra sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal de Pernambuco, que julgou improcedente pedido que objetivava a inscrição da parte ré no Conselho, sob pena de multa diária.



    2. De acordo com a Lei nº 6.839/80, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões: "Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros "



    3. Da mesma forma, a Lei nº 4.886/1965, ao dispor sobre as atividades dos representantes comerciais autônomos, estabelece que "é obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6º desta Lei" (art. 2º).



    4. Apesar disso, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais (CONFERE), ao regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.886/65, editou a Resolução nº 1.063/2015, que dispõe: "Art. 1º As pessoas jurídicas que tenham em seu nome comercial, denominação, razão social ou nome fantasia, o termo "representação", "agência", "distribuição" ou a expressão "representação comercial" ou "representações comerciais", estão obrigadas ao registro nos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais de suas respectivas sedes e de suas filiais, quando houver".



    5. A partir do exame dos dispositivos mencionados, o que se verifica é que o CONFERE, ao estabelecer, no art. 1º da Resolução nº 1.063/2015, a obrigatoriedade de a empresa se registrar nos conselhos regionais pelo fato de constar no nome comercial, denominação, razão social ou nome fantasia, o termo "representação", "agência", "distribuição" ou a expressão "representação comercial" ou "representações comerciais" extrapolou o poder regulamentar, considerando que tal determinação não encontra fundamento de validade na Lei nº 6.839/80, nem na Lei nº 4.886/65, uma vez que ambas associam a obrigatoriedade do registro da empresa nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissão à atividade básica por ela desenvolvida.



    6. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "o critério legal para a obrigatoriedade de registro perante os conselhos profissionais, bem como para a contratação de profissional de qualificação específica, é determinado pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados pela empresa." (REsp 1773387/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 11/03/2019; REsp 1338942/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017).



    7. Em caso semelhante ao dos autos, entendeu a 3ª Turma que "o mero emprego do vocábulo "REPRESENTAÇÕES", na razão social de uma empresa, não impõe a obrigação de manutenção do seu registro no CONSELHO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS" (Processo nº 0806670-42.2016.4.05.8000, Relator Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, j. agosto 2017). No mesmo sentido: PJE 0821087-65.2019.4.05.8300, 2ª Turma, Relator Paulo Machado Cordeiro, j. julho 2020).



    8. No caso dos autos, conforme destacado na sentença: "Verifica-se, pela análise do comprovante de situação cadastral, emitido pela Receita Federal e da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, que a parte ré possui, como atividade primordial, o código de atividade de consultoria e gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Id. 12761477). Ademais, a ré acostou alteração contratual dando conta de que a empresa possui por objeto a prestação de serviços de consultoria, assessoria, orientação e assistência operacional para a questão de negócios, destacando-se: modernização administrativa, capacitação, estudos e pesquisas, cadastros, perfis sócio-econômicos, entre outros serviços de consultoria. Logo, em confronto com a redação do art. 1º da Lei nº. 4.886/65, verifica-se que a atividade principal da empresa ré não diz respeito à representação comercial, inexistindo, portanto, necessidade de registro no Conselho Regional de Representação Comercial".



    9. Dessa forma, ainda que conste na razão social da empresa o termo "representações", não há obrigatoriedade de registro nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissão, uma vez que a própria legislação condiciona o registro à atividade básica desenvolvida pela empresa e não às expressões constantes do nome comercial, denominação, razão social ou nome fantasia que adote.



    10. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente